Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PEDIDO E RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO SE COADUNAM COM O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DO OBJETO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora realizada após a desconsideração da personalidade jurídica.
2 – Penhora de valores em conta bancária. Verba de natureza alimentar. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (art. 833, inciso VI do CPC) exige a demonstração da origem de tais valores. No caso em exame o agravante não apresentou extrato, guia de depósito, contracheque nem qualquer outra demonstração, ainda que indiciária, da origem salarial da verba penhorada. Assim, não há fundamento para a reforma da decisão.
3 – Nulidade da penhora. Fundamento nos arts. 133, 134, art. 513 do CPC. Petição do agravo. Preclusão. O agravante insurge-se contra decisão que decidiu a impugnação de penhora, rejeitando-a, a qual foi publicada em 20 de maio de 2020. Não obstante o agravante ter aproveitado o ensejo da prolação da referida decisão, o conteúdo do agravo é diverso. A decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica foi prolata há mais de ano, sem impugnação tempestiva. Assim, preclusa tal questão, não pode ser agora reavivada por ocasião da penhora.
4 – Deferimento da recuperação judicial. O fundamento do deferimento da recuperação judicial como fato ensejador da modificação de competência e a necessidade de suspensão do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, não foram apresentados no juízo de origem, providência necessária, sob pena de supressão de instância. Ademais, após a prolação da decisão a Juíza do feito prolatou sentença de extinção do processo, sem dar consequência à decisão que rejeitou a impugnação da penhora, ao mesmo tempo em que determinou a transferência da quantia penhorada eletronicamente (ID 63200901) ao juízo universal, fato este que implica na ausência de interesse recursal por perda do objeto.
5 – Agravo de instrumento conhecido, em parte, mas não provido.